Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. LESÃO NO ACUSADO E NO POLICIAL PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Insurge-se o apelante em face de sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 329 do Código Penal, a dois meses de detenção, no regime aberto. Argumenta que os fatos narrados na denúncia não foram devidamente comprovados em juízo. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvida, nos termos do art. 386, III do CPP. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Consta da denúncia que: " No dia 27 de junho de 2018, por volta das 21h, na Colônia Agrícola Arniqueira, Chácara 81, Águas Claras/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Conforme restou apurado, uma guarnição da polícia militar foi abordada, na via pública, por um indivíduo, o qual informou que uma mulher teria jogado uma pedra em seu veículo. Ato sequente, a guarnição parou a viatura próximo à mulher indicada, posteriormente identificada como CAROLINE DA SILVA PEREIRA, e deu ordem para ela parar. Contudo, no momento em que a soldado GRACY KELLY DA SILVA MORAIS tentou segurá-la, CAROLINE resistiu e deu uma rasteira na policial militar, vindo ambas a cair no chão, sendo necessária toda a guarnição intervir para contê-la".

4. Conforme dicção do artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso dos autos, a guarnição da PM foi abordada por um cidadão que teria relatado que uma mulher teria jogado uma pedra em veículo de sua propriedade, e, ao abordá-la e dar ordem de parada, ela resistiu e deu uma rasteira na policial que tentara segurá-la. Importante ressaltar que, a despeito de ter permanecido em silêncio em juízo, no momento da detenção da apelante, esta apresentava forte odor etílico, estava alterada, gritando, xingando, e se debatendo, sendo necessário uso de força para contê-la e conduzi-la à cela. Nesse prisma, a tese apresentada pela Defesa não se sustenta, pois os depoimentos dos policiais são harmônicos e coesos em relação aos detalhes do fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de resistência.

5. Deve ser esclarecido que o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, primeiro por se tratar de delito praticado em abordagem preventiva, segundo porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Com efeito, escorreita a condenação da ré às penas do crime descrito no artigo 329 do Código Penal: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena - detenção, de dois meses a dois anos".

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem custas e sem honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.